Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A notícia de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação do réu, faz com que desapareça o interesse processual da parte autora quanto à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 487, VI do CPC.
2. Apelo conhecido e improvido.